Tribunal: TJMT
Processo: 1014096-49.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014096-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JULIANO VIEIRA KRIGER - CPF: 017.496.791-83 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON DIEGO CIUPAK - CPF: 043.950.171-77 (ADVOGADO), WEYLLA DE SOUZA - CPF: 039.762.441-71 (ADVOGADO), CRISTIANO ANTONIO LORENSETTI - CPF: 026.272.873-70 (ADVOGADO), MAGNO JOHNNY DIAS TELES - CPF: 062.326.389-05 (ADVOGADO), THIAGO BERNINI - CPF: 216.646.328-24 (AGRAVANTE), KEILA RAMOS DOS SANTOS - CPF: 031.084.461-42 (AGRAVADO), MARIA ANTONIA KLUGE - CPF: 615.480.221-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR
INAUDITA ALTERA PARS
– PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL
– REJEITADA
– DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE PRETENDIDA PELAS AGRAVADAS – ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CADEIA DOMINIAL – CONFIGURAÇÃO DE ESBULHO POSSESSÓRIO – POSSE DIRETA DA AUTORA COMO LOCATÁRIA – POSSE INDIRETA COMO PROMITENTE COMPRADORA – VIAS DE FATO PRATICADAS PELO AGRAVANTE – INADMISSIBILIDADE DO EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES – ALEGADA FRAUDE CONTRATUAL – MATÉRIA A SER DISCUTIDA EM AÇÃO PRÓPRIA – AUTONOMIA DA POSSE EM RELAÇÃO À PROPRIEDADE – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não prospera a preliminar de ausência de representação processual da parte, haja vista que esta não figura como proprietário do imóvel, tampouco detém título jurídico ou relação obrigacional que o qualifique como litisconsorte ativo necessário, tratando-se de mera posse de fato decorrente de ato esbulhador.

A tutela provisória em sede de ação possessória pressupõe a demonstração, em cognição sumária, da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Havendo comprovação de posse direta e pacífica exercida pela locatária e da posse indireta da promitente compradora legitima a proteção possessória, sendo inadmissível a retomada do bem por vias de fato, mesmo na pendência de discussão sobre eventual invalidade do negócio jurídico.

A alegação de fraude contratual, por sua complexidade, deve ser objeto de ação própria e não constitui fundamento suficiente para afastar, de plano, a proteção da posse legítima.

Restando comprovado o esbulho possessório mediante arrombamento, troca de fechaduras e subtração de bens, impõe-se a manutenção da tutela deferida.

Não comprovados elementos concretos de risco irreparável ou de difícil reparação, tampouco verossimilhança robusta do direito alegado, inviável a suspensão da ordem de desocupação determinada pelo juízo de origem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por THIAGO BERNINI, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, em face da decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde – MT, que nos autos da Ação de Reintegração de Posse com Pedido Liminar Inaudita Altera Pars n. 1002353-04.2025.8.11.0045, movida por KEILA RAMOS DOS SANTOS e OUTRA, em sede de tutela de urgência
inaudita altera pars
, deferiu a reintegração liminar de posse em favor das autoras da ação originária, relativamente ao imóvel situado na Rua Toledo, no 393-S, apartamento 01, bairro Menino Deus.

Nas razões de Id. 284285893, a parte agravante, em síntese, aduz ter sido vítima de fraude contratual, perpetrada por terceiros que, sem deter a posse legítima ou a titularidade do bem, negociaram indevidamente o imóvel objeto da controvérsia, dando origem à cadeia dominial invocada pelas agravadas.

Refere, ainda, a existência de demanda autônoma em curso (autos n.o 1009105-94.2022.8.11.0045), na qual se busca a resolução do negócio jurídico, sob fundamento de vício de consentimento.

Requer ao final, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo da decisão agravada. No mérito, pede a reforma da decisão combatida, a fim de revogar a determinação de reintegração de posse.

Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

Liminar recursal deferida (ID 285163876).

Contrarrazões recursais devidamente apresentadas (ID 290321370). Preliminar de ausência de representação processual de JULIANO VIEIRA KRIGER.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Na origem, a decisão amparou-se no entendimento de que restaram configurados os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, reconhecendo a posse mansa e pacífica exercida pelas autoras desde 2022 e a prática de esbulho possessório pelos agravantes.

O agravante alegou, em síntese, que o imóvel foi objeto de negócio jurídico viciado por fraude, que estariam exercendo legítima posse e que a decisão agravada seria prematura, devendo ser suspensa.

Pois bem.

Passo a análise da preliminar.

Ausência de representação processual

Nas contrarrazões, as agravadas suscitam, preliminarmente, ausência de representação processual de JULIANO VIEIRA KRIGER, alegando tratar-se de litisconsórcio ativo necessário, e requerem sua intimação para regularização, sob pena de não conhecimento do recurso quanto a ele.

O Sr. JULIANO VIEIRA KRIGER não figura como proprietário do imóvel nem detém título jurídico ou direito obrigacional que o qualifique como litisconsorte ativo necessário. Sua presença nos autos decorre de conduta fática, eis que, segundo narrado e comprovado, passou a ocupar o imóvel após o esbulho praticado, não havendo demonstração de relação formal ou jurídica que imponha sua participação obrigatória na relação processual.

Assim, não se vislumbra vício processual capaz de ensejar o não conhecimento do recurso em relação ao referido agravante.

Superada a preliminar, passo à análise de mérito.

O recurso não merece prosperar.

A concessão de liminar nas ações possessórias destina-se a manter o
status
fático da posse, visando, especificamente, a não permitir que se estabeleça mudança de forma brusca, permanecendo intocada até que se apure, após instrução regular, o direito em julgamento, cumprindo ao autor demonstrar os requisitos essenciais à tutela possessória (art. 561 do CPC).

Além disso, a medida liminar exige ainda a presença de dois requisitos, quais sejam, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Para Vicente Greco Filho, o
fumus boni iuris
ou aparência do bom direito, pode ser assim definido:

"O fumus boni juris não é um prognóstico de resultado favorável no processo principal, nem uma antecipação do julgamento, mas simplesmente um juízo de plausibilidade, perspectiva essa que basta para justificar o asseguramento do direito". (Direito Processual Civil Brasileiro, Editora Saraiva, 3o vol, 13a ed., p. 76).

O
fumus boni iuris
é, portanto, a plausibilidade do direito alegado, já que sua existência ou inexistência será declarada ao final do processo.

O
periculum in mora
, por sua vez, é caracterizado pelo fundado receio de lesão grave e de difícil reparação, em decorrência da demora da prestação jurisdicional.

Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional pretendida pelo agravante.

Conforme a moldura fática delineada nos autos, evidencia-se que a autora Keila Ramos dos Santos exerce a posse direta do imóvel, como locatária, desde o ano de 2022, e que Maria Antonia Kluge, na condição de promitente compradora, detém posse indireta do bem, situação amparada em contrato particular de compra e venda regularmente celebrado.

Constata-se, ademais, que a alegação de fraude contratual, ventilada pelo agravante, não infirmou a regularidade da posse das autoras nem afastou a configuração do esbulho possessório, o qual se consumou mediante arrombamento do imóvel, alteração de fechaduras e subtração de animal de estimação, atos devidamente comprovados pelos documentos constantes dos autos.

É princípio basilar do direito brasileiro que a posse, como direito autônomo em relação à propriedade, merece tutela jurisdicional, nos termos do art. 1.210 do Código Civil, não se exigindo que o possuidor demonstre domínio ou validade absoluta do título aquisitivo.

Assim, mesmo na hipótese de eventual irregularidade no negócio jurídico antecedente, a solução deve ser buscada por meios próprios e não autoriza o particular a lançar mão de vias de fato ou a praticar exercício arbitrário das próprias razões, conduta vedada pelo ordenamento.

Diante de tal quadro, pertinente a dilação probatória para, à luz do contraditório, melhor esclarecer os fatos relativos à alegação de fraude pelo agravante. Assim, ao menos no atual estágio da lide, se mostra inviável o deferimento da tutela judicial de proteção possessória em favor do recorrente, sendo prudente preservar a atual situação fática sobre o imóvel.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – TURBAÇÃO/ESBULHO – DILAÇÃO PROBATÓRIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – RECURSO DESPROVIDO. Para o deferimento da liminar nas ações possessórias, necessário se mostra a comprovação dos requisitos do artigo 561 do CPC, quais sejam: a posse do autor; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; e, por fim, a continuidade da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Não evidenciados os requisitos mínimos para o deferimento de liminar, por demandar instrução processual a questão controvertida quanto à ocorrência da turbação à posse, a manutenção da decisão é medida que se impõe até que sobrevenham maiores elementos durante a instrução do processo.”
(N.U 1024319-32.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 25/02/2024)

A decisão agravada, ao reconhecer o direito possessório das autoras e deferir a reintegração, observou rigorosamente os requisitos do art. 300 e do art. 562 do CPC, estando plenamente fundada em elementos probatórios constantes dos autos.

Não se verificam, por ora, elementos capazes de afastar tal entendimento ou de justificar a suspensão da medida.

Embora as alegações do recorrente demandem sensibilidade e prudência, não foram acompanhadas de elementos objetivos que demonstrem risco concreto, atual e irreparável à saúde ou subsistência, a justificar, por si, a suspensão dos efeitos da decisão agravada.

O conjunto probatório até aqui disponível não revela urgência suficiente para afastar a eficácia da decisão judicial regularmente proferida, cujos efeitos encontram respaldo no exercício legítimo do direito possessório por parte das agravadas, fundado em instrumento de compromisso de compra e venda.

Ademais, a permanência do agravante no imóvel, se eventualmente consolidada por decisão final favorável, poderá ser restabelecida, enquanto a manutenção de posse indevida, caso indeferida ao final, poderá inviabilizar o exercício do direito do legítimo possuidor, o que inverte a lógica do risco do processo.

Sobre o tema, interessante observar os seguintes julgados desta c. Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ESBULHO POSSESSÓRIO – PRELIMINARES DE CARÊNCIA DE AÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS - REQUISITOS DO ART. 927 DO CPC, PREENCHIDOS - COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR DO AUTOR - ART. 333, I, DO CPC – ESBULHO COMPROVADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Para o deferimento da reintegração de posse é necessário que estejam preenchidos os requisitos do art. 927 do CPC: a posse anterior, o esbulho praticado pelo réu e a data, bem como a perda da posse
. A ausência de intimação pessoal da parte sobre a designação de audiência de instrução e julgamento não causa cerceamento de defesa, mormente quando seu procurador é regularmente cientificado através de publicação oficial.” (Ap 158500/2014, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/05/2015, Publicado no DJE 11/05/2015) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - INTERDITO PROIBITÓRIO -
DEMONSTRAÇÃO DA POSSE SOBRE O BEM E POSSIBILIDADE DE ESBULHO PRATICADO PELO RÉU
- QUANTO O BASTANTE PARA A PROCEDÊNCIA DA LIDE E RATIFICAÇÃO DA LIMINAR - REQUISITOS DO ARTIGO 932 DO CPC DEMONSTRADOS NOS AUTOS - AÇÃO JULGADA PROCEDENTE EM GRAU RECURSAL - INVERSÃO DO ONUS DA SUCUMBENCIA - APLICAÇÃO DE MULTA PELA TRANSGRESSÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Em ação de INTERDITO PROIBITÓRIO o relevante e pertinente é a demonstração por parte do autor que tem efetiva posse sobre determinado bem e justo receito de eminente turbação ou esbulho. Estando demonstrados estes requisitos, de rigor é o deferimento da proteção possessória pretendida, a teor da exigência estabelecida no artigo 932 do Código de Processo Civil.
Sendo ação de cunho eminentemente possessório, questões outras não podem interferir em relação aos predicados estabelecidos para a espécie inclusive elaboração de apócrifa prova pericial já que não está se discutindo em relação a aspectos dominiais e sim a exteriorização de posse sobre o citado bem. A imposição de multa por transgressão da decisão é corolário natural estabelecido na ação da interdito proibitório para que a decisão judicial seja efetivamente cumprida e abstenha o pretenso invasor de atitudes atentatórias as determinações judiciais”. (TJMT. Ap, 52227/2011, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 21/09/2011, Data da publicação no DJE 30/09/2011) (grifo nosso)

Dessa forma, diante da ausência de verossimilhança robusta do direito alegado pelo agravante e da prevalência, nesta fase, dos elementos apresentados pelas partes autoras da ação originária, não se mostram presentes os requisitos autorizadores da tutela recursal excepcional.

Feitas estas considerações, tem-se que o desprovimento do presente pedido mostra-se a melhor medida para o caso em análise.

Além disso, é importante frisar que, em sede de agravo de instrumento, compete essencialmente a esta instância
ad quem
, apenas a verificação do acerto ou desacerto da decisão do Juízo
a quo.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025